Tribunal: TJBA
Processo: 8001284-12.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001284-12.2021.8.05.0112 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JORGE LUIS CAZUMBA DA SILVA Advogado(s): MATEUS NOGUEIRA DA SILVA, NATALIA ALMEIDA DA SILVA APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela ESTADO DA BAHIA contra o Acórdão de ID 80623286, o qual conheceu e negou provimento ao recurso apresentado pelo ESTADO DA BAHIA e conheceu e deu parcial provimento ao recurso apresentado pela PARTE AUTORA, para cassar a sentença que julgou extinto o processo e, no mérito, julgar procedente a ação, confirmando a liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que houve omissão, uma vez que tratando-se a causa de pretensão que visa salvaguardara a saúde e a vida, que não possuem valor estimável, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 6º A e § 8º, do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante. 4. Não houve a contradição/omissão apontada pelo embargante, sendo que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo contradição ou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5.EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001284-12.2021.8.05.0112, em que figuram como apelante JORGE LUIS CAZUMBA DA SILVA e como apelada PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06